Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-38.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação à autora e seu patrono – Inocorrência – A autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil – O ajuizamento de

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação à autora e seu patrono – Inocorrência – A autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil – O ajuizamento de diversas ações da mesma natureza não infringe qualquer disposição legal – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada, que não superou o dobro da taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período, qual seja, crédito pessoal não consignado – Descabimento da adoção da taxa média de empréstimo consignado, que não corresponde à natureza do contrato discutido nestes autos – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Considerando que não foi constatada a ocorrência de cobranças abusivas efetuadas pelo banco réu, não há que se falar em pagamento a maior pela autora – Cobranças legítimas que não geram o dever de restituição dos valores pagos, tampouco indenização – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Recurso improvido – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC – Honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora.
RECURSO IMPROVIDO.